Tribunal: TJPA
Processo: 0006289-84.2019.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006289-84.2019.8.14.0076

APELANTE: ELLEN NE DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006289-84.2019.8.14.0076

APELANTE: ELLEN NE DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE ACARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF). RETENÇÃO DA DECLARAÇÃO EM “MALHA FINA”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais proposta por ex-servidora municipal em face do Município de Acará, sob alegação de que o ente público informou à Receita Federal, em DIRF relativa ao exercício de 2009, rendimentos superiores aos efetivamente recebidos, o que teria ocasionado inconsistência em sua declaração de imposto de renda e retenção em “malha fina”. A autora pleiteia indenização por danos morais e materiais decorrentes do alegado erro administrativo. A sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação de prejuízo efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a informação equivocada prestada pelo Município na DIRF, que resultou na retenção da declaração de imposto de renda da contribuinte em “malha fina”, configura dano moral ou material indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, exige a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4.

Embora comprovado que o Município prestou informação equivocada à Receita Federal acerca dos rendimentos da autora, o dever de indenizar depende da demonstração de prejuízo efetivo decorrente do ato administrativo.

5.

A retenção da declaração de imposto de renda em “malha fina”, por si só, não caracteriza dano moral presumido, quando inexistem provas de sofrimento, humilhação ou repercussão concreta que ultrapasse os meros aborrecimentos do cotidiano.

6.

Não há comprovação de inscrição em cadastros restritivos, de imposição de penalidades fiscais ou de outras consequências gravosas capazes de caracterizar lesão a direitos da personalidade.

7.

O dano material também não se presume e depende de prova do efetivo prejuízo patrimonial, inexistente no caso, uma vez que não há demonstração de pagamento de tributos, multas ou qualquer desembolso decorrente da inconsistência fiscal.

8.

A ausência de prova do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, impede o reconhecimento da responsabilidade civil do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.

2.

A retenção da declaração de imposto de renda em “malha fina”, decorrente de informação equivocada em DIRF, não configura dano moral
in re ipsa
quando ausente prova de prejuízo concreto.

3.

O reconhecimento do dano material depende de prova do efetivo prejuízo patrimonial suportado pelo autor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 1.026, § 2º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0004026-08.2014.8.14.0027, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.03.2024; TJMG, AC nº 10567150099305001, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 11.07.2019; TJSP, AC nº 1037298-19.2018.8.26.0506, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 17.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12/03/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Ellen Ne da Silva
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Historiando os fatos, a parte autora, ora apelante, alegou ter sido servidora pública municipal e que, após o encerramento de seu vínculo, o Município de Acará teria inserido dados incorretos em sua Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), informando rendimentos que não foram efetivamente recebidos.

Sustentou que tal conduta gerou pendências junto à Receita Federal, acarretando prejuízos de ordem material e moral.

Pleiteou, assim, a condenação do ente público ao pagamento de indenização pelos danos sofridos.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

"JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 487, I DO CPC, extinguindo o processo. Sem custas e honorários em face da gratuidade que ora defiro a autora".

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente sustenta que a responsabilidade do Município é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, e que a prova documental acostada aos autos demonstra a inclusão indevida de seu CPF na DIRF por valores não recebidos.

Alega que a falha na prestação do serviço público é evidente, uma vez que a administração municipal reconheceu administrativamente o erro, mas não procedeu à devida retificação em tempo hábil para evitar o transtorno perante o fisco.

Defende que o dano moral, no caso em tela, é
in re ipsa
, decorrendo do próprio fato da restrição e do receio de malha fina, além do transtorno de ter que justificar rendimentos inexistentes.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. Argumenta a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, asseverando a inexistência de prova de prejuízo efetivo e a ausência de nexo de causalidade.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se ao direito da apelante à reparação por danos materiais e morais, supostamente causados pela retenção de sua declaração em “malha fina”, decorrente do equívoco originado pelo Município de Acará ao informar à Receita Federal, no exercício de 2009, rendimentos tributáveis superiores aos efetivamente pagos.

A análise do direito postulado exige a subsunção dos fatos ao regime de responsabilidade civil estatal. O ordenamento jurídico pátrio adota a responsabilidade objetiva do Estado, com fulcro no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, conforme se transcreve:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade civil do Estado exige a presença de três pressupostos fundamentais: a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade. Por se tratar de responsabilidade objetiva, o elemento subjetivo (dolo ou culpa) é prescindível, configurando o que a doutrina denomina 'responsabilidade sem culpa'.

Nesse regime, a vítima é desonerada de provar a falha subjetiva do agente, cabendo-lhe, todavia, o ônus de demonstrar o ato comissivo do ente público, o prejuízo sofrido e o liame causal entre ambos.

Delimitadas as premissas da responsabilidade civil, cumpre verificar a ocorrência do dano no caso concreto.

O conjunto probatório confirma que o Município prestou informações equivocadas à Secretaria da Receita Federal relativas ao ano-calendário de 2008, exercício de 2009. O erro gerou uma inconsistência sistêmica que culminou na retenção da contribuinte em “malha fina”.

Embora a autora defenda que sofreu danos de ordem moral em virtude do erro narrado, entendo que não ficou comprovado, pois ausente as provas de que, desse fato, tenha decorrido prejuízos maiores, causando-lhe sentimentos de dor, humilhação, que suplantem a barreira do mero dissabor do dia a dia.

Insta salientar que não se trata de dano moral,
in re ipsa
, o qual dispensa comprovação, e o mero transtorno, incômodo ou aborrecimento não se revela suficiente à configuração do abalo moral. Não houve ofensa a atributos da personalidade dos autores.

Ressalte-se, ainda, que não houve inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados (CADIN), tampouco prova de restrições em outros cadastros de inadimplentes.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte consolidou o entendimento de que a mera retenção da declaração em 'malha fina', decorrente de equívoco na DIRF (lançamento de rendimentos a maior), não configura dano moral
in re ipsa
. O dever de indenizar pressupõe a prova de prejuízos efetivos, o que não se verifica na espécie:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DIRF. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA PRESTADA PELA REQUERIDA À RECEITA FEDERAL. NOTIFICAÇÃO DOS AUTORES. RETENÇÃO DAS DECLARAÇÕES EM “MALHA FINA”. RETIFICADORA APRESENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. ART. 373, I DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais, que confirmou a tutela antecipada deferida liminarmente, e obrigou o réu a retificar a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e julgou improcedente o pedido de indenização, por não restarem comprovados danos;

2
. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal a responsabilidade objetiva é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa, sendo necessária a caracterização do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido;

3-
A notificação da Receita Federal de retenção da declaração em “ malha fina”, em decorrência da inclusão de informação equivocada na DIRF (rendimentos tributáveis a maior), por si só, não gera o dever de indenizar, quando ausente provas de que, desse fato, tenha decorrido prejuízos, causando sofrimento, que suplantem os meros aborrecimentos do dia a dia;

4-
Não tendo a parte autora se desincumbido da comprovação dos fatos, conforme determina o art. 373, I do CPC, forçoso concluir pela ausência de conduta ilícita e da responsabilidade civil do Município de indenizar;

5-
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004026-08.2014.8.14.0027 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024 )

No mesmo sentido segue o entendimento da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - LANÇAMENTO EQUIVOCADO - INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MUNICÍPIO - INCLUSÃO DO AUTOR EM "MALHA FINA" - POSTERIOR RETIFICAÇÃO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA
. - Em que pese a teoria da responsabilidade objetiva adotada pelo artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica, para as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, a elas também se aplica a teoria da responsabilidade subjetiva, quando se tratar de um ato omissivo - A inclusão indevida do contribuinte na "malha fina", por si só, não gera o dever de indenizar, quando ausente provas de que, desse fato, tenha decorrido prejuízos maiores, causando-lhe sentimentos de dor, humilhação, sofrimento físico ou espiritual, que suplantem os meros aborrecidos do cotidiano
- O recebimento, pelo autor, de correspondência enviada pela Receita Federal solicitando esclarecimentos acerca de divergência constatada em sua declaração de imposto de renda, não gera dano moral quando comprovado que fora o Município quem prestara a informação equivocada à Receita acerca de seus rendimentos, mas corrigiu o erro oferecendo declaração retificadora - Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10567150099305001 Sabará, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 11/07/2019, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2019)”

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. LANÇAMENTO EQUIVOCADO. INCLUSÃO EM 'MALHA FINA'. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO
. 1- Restou demonstrada a incorreção no lançamento de valor realizado pela instituição financeira na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF da autora, que, por esse motivo, teve o nome incluído na 'malha fina' da Receita Federal. 2- Para a configuração do dano moral é imprescindível que a agressão atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo, cabendo-lhe o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Nessa linha, não é crível que um fato sem maiores repercussões ou reflexos extravagantes na esfera dos direitos da personalidade, possa causar dor e sofrimento capazes de caracterizar dano moral."(AC nº1.0105.15.030866-3/001 - Rel. Des.ª Cláudia Maia. Jul. 21/03/2019. Pub. 29/03/2019)”

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Réus condenados ao pagamento de indenização por danos morais . Declarações de renda retidas na "malha fina" em razão de equívoco tributário cometido pelos réus, ex-empregadores do autor. Evento que não trouxe maiores consequências ao autor. Equívoco tributário sanado pelos réus. Retenção da declaração de imposto de renda na malha fiscal que por si só não caracteriza dano moral . Precedentes desta Corte e do STJ. Sentença reformada. Ação improcedente.
RECURSO DOS RÉUS PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR.

(TJ-SP - AC: 10372981920188260506 SP 1037298-19.2018.8.26 .0506, Relator.: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 17/02/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2021)

Conclui-se, portanto, que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não restou demonstrado abalo moral concreto, uma vez que a mera notificação de equívoco na Declaração de Imposto de Renda, sem o desdobramento de prejuízos efetivos ao contribuinte, é insuficiente para configurar o dano moral presumido (
in re ipsa
).

No que tange ao dano material, este também não se presume, exigindo prova cabal de sua ocorrência, uma vez que a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944 do Código Civil). No caso em tela, inexiste comprovação de prejuízo patrimonial decorrente de multas ou tributos. A apelante limita-se a alegar a existência de cobranças, sem demonstrar o efetivo desembolso, o que obsta o reconhecimento do direito à reparação material.

Assim, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), impõe-se o reconhecimento da inexistência de responsabilidade civil do Município. Ausentes os pressupostos do dever de indenizar, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2026